Tribunal: STJ
Processo: 0024366-80.2011.8.26.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1333424 - SP (2018/0170099-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSÉ ROBERTO BUTIGNOLI
AGRAVANTE
: BELMIRO BUTIGNOLI
AGRAVANTE
: MARIA ELI CRUZ BUTIGNOLI
AGRAVANTE
: GISELE CRISTINA BUTIGNOLI
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO BUTIGNOLI JUNIOR
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS BUTIGNOLI
ADVOGADO
: ALEXANDRE TERCIOTTI NETO - SP110687
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S/A
ADVOGADOS
: HAMLETO MANZIERI FILHO - SP045356
MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
AMANDA CARNEIRO BORGES - SP345356
ALANA ANGÉLICA FERREIRA BRAGA E OUTRO(S) -
SP323293
MARINA ARRUDA MOREIRA ALMEIDA - SP376178
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO.
.
PET N. 12.344/DF
ADEQUAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 282
/STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
RELATIVA À EVENTUAL PERDA DE RENDA. JUROS
COMPENSATÓRIOS
AFASTADOS.
PREMISSA
QUE
DEMANDOU
APENAS
A
ANÁLISE
DE
PEÇAS
PROCESSUAIS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A Primeira Seção, na apreciação da
(Relator
Pet n. 12.344/DF
Ministro Og Fernandes, julg. em
, DJe de
),
28/10/2020
13/11/2020
efetuou a adequação da tese jurídica firmada no Tema n. 282 dos
Recursos Especiais Repetitivos, asseverando que "[a] partir de
27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova
pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros
".
compensatórios (art. 15-A, § 1o, do Decreto-Lei 3365/41)
2. A constatação de que os expropriados não suportaram perda de
renda em decorrência da imissão provisória na posse do imóvel não
decorreu do reexame do acervo fático-probatório dos autos, pois,
Documento eletrônico VDA47921482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: af0f0318-2f32-4738-bfba-cfe296b51ff9

no caso concreto, basta a leitura da contestação e dos quesitos
formulados pelos réus expropriados ao perito oficial para se
concluir que nem sequer se cogitou da hipótese de decréscimo
patrimonial a esse título. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47921482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: af0f0318-2f32-4738-bfba-cfe296b51ff9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1333424 - SP (2018/0170099-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSÉ ROBERTO BUTIGNOLI
AGRAVANTE
: BELMIRO BUTIGNOLI
AGRAVANTE
: MARIA ELI CRUZ BUTIGNOLI
AGRAVANTE
: GISELE CRISTINA BUTIGNOLI
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO BUTIGNOLI JUNIOR
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS BUTIGNOLI
ADVOGADO
: ALEXANDRE TERCIOTTI NETO - SP110687
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S/A
ADVOGADOS
: HAMLETO MANZIERI FILHO - SP045356
MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
AMANDA CARNEIRO BORGES - SP345356
ALANA ANGÉLICA FERREIRA BRAGA E OUTRO(S) -
SP323293
MARINA ARRUDA MOREIRA ALMEIDA - SP376178
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO.
.
PET N. 12.344/DF
ADEQUAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 282
/STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
RELATIVA À EVENTUAL PERDA DE RENDA. JUROS
COMPENSATÓRIOS
AFASTADOS.
PREMISSA
QUE
DEMANDOU
APENAS
A
ANÁLISE
DE
PEÇAS
PROCESSUAIS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A Primeira Seção, na apreciação da
(Relator
Pet n. 12.344/DF
Ministro Og Fernandes, julg. em
, DJe de
),
28/10/2020
13/11/2020
efetuou a adequação da tese jurídica firmada no Tema n. 282 dos
Recursos Especiais Repetitivos, asseverando que "[a] partir de
27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova
pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros
".
compensatórios (art. 15-A, § 1o, do Decreto-Lei 3365/41)
2. A constatação de que os expropriados não suportaram perda de
renda em decorrência da imissão provisória na posse do imóvel não
decorreu do reexame do acervo fático-probatório dos autos, pois,
Documento eletrônico VDA47921483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: 06bfa1de-b051-4b8c-9caf-e7f140cc912e

no caso concreto, basta a leitura da contestação e dos quesitos
formulados pelos réus expropriados ao perito oficial para se
concluir que nem sequer se cogitou da hipótese de decréscimo
patrimonial a esse título. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de fls.
José Roberto Butignoli e outros
1.042/1.048, que conheceu do agravo da União e deu provimento ao recurso especial, sob
o fundamento de que, nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior,
inexistindo prova da efetiva perda de renda pelo expropriado, incabível a incidência de
juros compensatórios à espécie.
Inconformada, sustenta a parte agravante que "a r. decisão monocrática
hostilizada não se sustenta, procedeu ilegal e incabível REEXAME DE PROVAS,
vedado pela SÚMULA 07/STJ e, além disto, julgou de forma monocrática tema/questão
" (fl. 884).
que exige decisão colegiada
O recurso foi impugnado às fls. 879/885.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos deduzidos no presente recurso, o decisório agravado não merece reparos.
Inicialmente, deve ser rechaçada a pecha atribuída à decisão agravada de
que teria julgado a questão "sem amparo algum em tema repetitivo que sequer foi
" (fl. 884), pois restou expressamente consignado no
a
aventado em seu texto
decisum
adoção do entendimento firmado por este Tribunal Superior, quando do julgamento da
(Relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
Pet n. 12.344/DF
, DJe de
), que, ao adequar a tese jurídica firmada no Tema n. 282
28/10/2020
13/11/2020
dos Recursos Especiais Repetitivos, asseverou que, "[a] partir de 27.9.99, data de
publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de
".
renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1o, do Decreto-Lei 3365/41)
Quanto à incidência dos juros compensatórios, melhor sorte não socorre
à parte agravante.
No caso concreto, a Corte paulista, ao afirmar que, "conquanto inexista a
indicação em termos exatos acerca dos valores correspondentes à perda de renda sofrida
pelos expropriados, a verdade é que houve redução dos lucros por eles obtidos a partir da
Documento eletrônico VDA47921483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: 06bfa1de-b051-4b8c-9caf-e7f140cc912e

atividade econômica antes exercida naquela faixa de terra, outrora destinada à
" (fl. 799),
agropecuária, constituindo-se em área de pastagem
não se valeu de qualquer
.
elemento objetivo para manter a incidência dos juros compensatórios
Repisa-se, conforme se extrai do excerto acima, que
nos autos

não há
qualquer elemento que satisfaça a orientação jurídica firmada no Tema n. 282/STJ, isto é,
exigência de
para incidência de juros compensatórios.
prova da efetiva perda de renda
A corroborar essa compreensão, observa-se, a partir da leitura da
contestação de fls. 232/233 e dos quesitos formulados às fls. 246/247, que os
expropriados não manifestaram qualquer interesse em obter indenização por lucros
cessantes.
Para ilustrar, ganha relevo o seguinte excerto da petição de fls. 246/247,
formulada pelos expropriados:

5) Em termos de avaliação técnica, considerando a localização da área; favor
calcular e informar:
5.1) Avaliação da terra nua;
5.2) Avaliação de Benfeitorias:
5.2.1) Pastagens; 5.2.2) Cercas (arames, balancins, palanques, etc.) e porteiras;
5.2.3) Valor de curral (mangeira);
5.2.4) Outras benfeitorias identificadas;
6) Calcular avaliação total da área, terra numa mais benfeitorias.
7) Favor calcular e informar qual seria a avaliação da área como ZONA
URBANA, em termos de mercado atual (valor por metro quadrado e valor total
da área).

Inexistindo, portanto, prova da efetiva perda de renda pelo expropriado,
incabível, no caso, a incidência de juros compensatórios.
Nesse contexto, vale registrar que a constatação de que não houve
pretensão indenizatória decorrente da perda de eventual exploração econômica do imóvel
expropriado
decorreu do reexame do acervo fático-probatório dos autos, pois, no
não
caso concreto, basta a leitura da contestação e dos quesitos formulados pelos réus
expropriados ao perito oficial para se constatar que nem sequer se cogitou da hipótese de
decréscimo patrimonial a esse título.
A respeito do tema, a jurisprudência deste Superior Tribunal tem decidido
que "[a] análise de peças do próprio processo - decisão judicial, petições, certidões e
manifestação do Ministério Público - não qualifica reexame de prova, não incidindo a
" (
, Relator Ministro Antonio Carlos
súmula n. 7/STJ
AgInt no AREsp n. 2.080.416/SP
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
5/6/2023
9/6/2023
Nessa mesma linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECONHECIMENTO DA
Documento eletrônico VDA47921483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: 06bfa1de-b051-4b8c-9caf-e7f140cc912e

PRESCRIÇÃO E DO CERCEAMENTO DE DEFESA DEMANDOU O
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO EM OFENSA AO ÓBICE DA
SÚMULA 7 DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA, NO CASO. HIPÓTESE
EM QUE ESTA CORTE ACEITOU COMO OCORRIDOS OS FATOS
"SOBERANAMENTE DELINEADO[S] PERANTE AS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS". (STJ, AGINT NO ARESP 846.437/RJ). ADEMAIS, "[A]
LEITURA DAS PEÇAS PROCESSUAIS [...] NÃO [CONSTITUI] REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS." (STJ, AGRG NO
ARESP 566.255/PR). AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(
, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AgInt no REsp n. 1.325.902/PR
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/10/2022
4/11/2022

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
DA
ESTABILIZAÇÃO
DA
DEMANDA.
PREQUESTIONAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO. CADE. APURAÇÃO DE CARTEL. LEITURA DE
DECISÕES JUDICIAIS E DE PEÇAS PROCESSUAIS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA
DE PEDIR NA APELAÇÃO. VEDAÇÃO. ADITAMENTO DA INICIAL.
CONSTATAÇÃO. INVIABILIDADE.
[...]
7. O afastamento da compreensão firmada na Corte de origem acerca da
inovação recursal não constitui reexame do acervo fático-probatório dos autos,
pois, no caso concreto, bastou a leitura das peças processuais citadas no aresto
recorrido (impugnação à contestação e apelação) e das decisões judiciais
proferidas nos autos, em especial, a sentença proferida no primeiro grau.
Precedentes.
[...]
10. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.879.676/RN
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
15/9/2022

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE ANULAR AUTOS DE
INFRAÇÃO LAVRADOS POR AGENTES DA DELEGACIA REGIONAL
DO TRABALHO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO-OCORRÊNCIA.
QUESTÃO
ESSENCIALMENTE
DE
DIREITO.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
1. A interpretação do pedido do autor deve ser feita levando em consideração
toda a petição inicial, e não apenas o capítulo "dos pedidos", utilizando-se o
método lógico-sistemático e, ainda, a própria causa de pedir. Nesse sentido:
REsp 1.040.448/RJ, DJe 28.05.2008; REsp 613.732/RR, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 20.02.2006; REsp 337.785/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
25.03.2002; REsp 931.659/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 18.06.2007.
2. A análise da petição inicial, em especial dos requisitos elementares da causa
de pedir e do pedido, para efeito de se concluir se a sentença proferida pelo
Juízo de 1o grau incidiu ou não em julgamento ultra petita não enseja o reexame
de fatos. Há mera interpretação de um ato jurídico processual.
Documento eletrônico VDA47921483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: 06bfa1de-b051-4b8c-9caf-e7f140cc912e

[...]
5. Agravo regimental não provido.
(
, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
AgRg no REsp n. 416.937/SC
julgado em
, DJe de
.)
12/4/2011
28/4/2011

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47921483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: 06bfa1de-b051-4b8c-9caf-e7f140cc912e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2018/0170099-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.333.424 /
SP
Números Origem: 00243668020118260079 0890120110243664 243668020118260079 24942011
890120110243664
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS RODOLFO FONSECA TIGRE MAIA
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S/A
ADVOGADOS
: HAMLETO MANZIERI FILHO - SP045356
MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
ADVOGADA
: AMANDA CARNEIRO BORGES - SP345356
ADVOGADA
: ALANA ANGÉLICA FERREIRA BRAGA E OUTRO(S) - SP323293
ADVOGADA
: MARINA ARRUDA MOREIRA ALMEIDA - SP376178
AGRAVADO
: JOSÉ ROBERTO BUTIGNOLI
AGRAVADO
: BELMIRO BUTIGNOLI
AGRAVADO
: MARIA ELI CRUZ BUTIGNOLI
AGRAVADO
: GISELE CRISTINA BUTIGNOLI
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO BUTIGNOLI JUNIOR
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS BUTIGNOLI
ADVOGADO
: ALEXANDRE TERCIOTTI NETO - SP110687
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Intervenção do Estado na Propriedade - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOSÉ ROBERTO BUTIGNOLI
AGRAVANTE
: BELMIRO BUTIGNOLI
AGRAVANTE
: MARIA ELI CRUZ BUTIGNOLI
AGRAVANTE
: GISELE CRISTINA BUTIGNOLI
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO BUTIGNOLI JUNIOR
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS BUTIGNOLI
ADVOGADO
: ALEXANDRE TERCIOTTI NETO - SP110687
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S/A
ADVOGADOS
: HAMLETO MANZIERI FILHO - SP045356
MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
ADVOGADA
: AMANDA CARNEIRO BORGES - SP345356
ADVOGADA
: ALANA ANGÉLICA FERREIRA BRAGA E OUTRO(S) - SP323293
ADVOGADA
: MARINA ARRUDA MOREIRA ALMEIDA - SP376178
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C5425605150=4548023122@
2018/0170099-9 - AREsp 1333424 Petição : 2024/0072158-8 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47896084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 03/06/2025 15:07:26
Código de Controle do Documento: F97C334D-1A0A-4228-A093-1363CF9B3772

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2018/0170099-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.333.424 /
SP
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5425605150=4548023122@
2018/0170099-9 - AREsp 1333424 Petição : 2024/0072158-8 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47896084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 03/06/2025 15:07:26
Código de Controle do Documento: F97C334D-1A0A-4228-A093-1363CF9B3772